Tribunal: TJPA
Processo: 0801063-36.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801063-36.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ROBSON JOSE DA COSTA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0801063-36.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº23255-A

AGRAVADO: ROBSON JOSÉ DA COSTA ARAÚJO

ADVOGADO: RAIMUNDO KULKAMP – OAB/PA Nº 6158-A

RELATORIA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. DISCUSSÃO DA EXISTENCIA DE DÉBITOS EM JUIZO. INVIAVEL A INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVADO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RETIRADA DO NOME DO REQUERIDO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO OCASIONA LESÃO A AGRAVANTE.
RETIRADA DEVE SER FEITA NO PRAZO DE 05 DIAS NOS TERMOS DO
ART. 218, § 3º, DO CPC
. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA IMPOSTA PELO JUIZO EM CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FIXAÇÃO DE MULTA CARATER COERCITIVO. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO ATÉ O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) APLICADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE QUANTO A LIMITAÇÃO DA MULTA.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0801063-36.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº23255-A

AGRAVADO: ROBSON JOSÉ DA COSTA ARAÚJO

ADVOGADO: RAIMUNDO KULKAMP – OAB/PA Nº 6158-A

RELATORIA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Pan S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Bragança, a qual deferiu pedido de retirada do nome do ora agravado Robson José da Costa Araújo dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

O banco agravante assevera que não há que se falar em inscrição indevida do nome do agravado nos órgãos de restrição ao crédito, pois esta ocorreu devido à inadimplência no contrato nº 000044396736 no valor de R$ 7.304,60 (sete mil trezentos e quatro reais e sessenta centavos). Acrescenta que os documentos juntados pelo agravado na inicial apenas corroboram que a instituição financeira agiu no exercício regular do seu direito.

Afirma que o agravado sempre teve ciência do contrato, tanto que o assinou, ficando ciente de todas as informações ali contidas, configurando a ação ajuizada uma manobra para protelar o pagamento de uma dívida licitamente contratada.

Assevera que há urgência do provimento do agravante, vez que a decisão determinou a retirada de negativação em nome do agravado, aplicando multa, contudo sem estipular prazo razoável para a execução da medida, contrariando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que causará prejuízo ao patrimônio da instituição financeira.

Sustenta que para efetivar a determinação, necessita de dilação do prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que o efetivo cumprimento depende da adoção de medidas administrativas de caráter interno, dada a grandeza de porte da empresa.

Argui ainda a ausência de proporcionalidade e razoabilidade na estipulação da multa, afirmando que as decisões recentes do STJ indicam que o valor da multa não poderá exceder o valor do prejuízo que foi causado pelo atraso no cumprimento.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo, para suspender o cumprimento da decisão interlocutória no que tange a imposição de multa.

Esta relatora houve por bem indeferir o pedido de efeito suspensivo, conforme o teor da decisão de

Id. 454734.

Contrarrazões da Agravada apresentadas, conforme consta no Id. 1229144.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prefacialmente
, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 3594376). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
deferiu pedido de retirada do nome do ora agravado Robson José da Costa Araújo dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

A instituição financeira requer ainda que seja retirada
a imposição de astreintes, ou alternativamente, seja estipulado prazo de 10 (dez) dias para a efetivação da medida de retirada de negativação em nome do agravado.

Não merece ser acolhida a pretensão do agravante.

Mantenho a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, in verbis:

“(...)Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Importante ressaltar ainda que, ao recorrente é possível alcançar o resultado almejado sem que seja evidenciado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, para tanto devem estar presentes as condições elencadas no art. 311, do CPC, verbis:

“A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.

No presente caso, em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, mormente a probabilidade do direito alegado (pautada simplesmente na ausência de requisitos para a concessão da tutela antecipada).

E, no que concerne ao periculum in mora decorrente da ausência de estipulação de prazo para cumprimento, da mesma forma, entendo ausente, pois, em razão da alegada grandeza de porte da instituição entende-se que esta detém instrumentos suficientes para cumprir com celeridade a determinação do juízo de primeiro grau. Ademais, é sabido que na falta de estipulação de prazo específico, adota-se o prazo geral de 5 (cinco) dias, disposto no art. 218, § 3º, do CPC. (...)”

Para além, agrego os seguintes fundamentos.

No caso em tela, verifico que o Magistrado decidiu de forma correta, pois como se encontra em discussão em Juízo a existência de débitos que está sendo cobrado pela parte agravante, não se mostra razoável a manutenção da inscrição do nome da agravada nos cadastros de restrição de crédito até o julgamento da lide, como pretendido pela parte recorrente, sem, no entanto, comprovar a existência do débito.

Ademais, é necessário entendermos que a negativação perante os órgãos restritivos de crédito, ocasiona dano irreparável ou de difícil reparação ao consumidor, ora requerida, tendo em vista que a negativação de seu nome impede o acesso a determinados serviços bancários (crédito) que implicam em restrições comerciais.

Ressalta-se, que a retirada do nome da agravada dos cadastros restritivos de crédito não acarretara nenhum prejuízo a empresa recorrente, pois se esta provar posteriormente a existência do debito da agravada, poderá realizar novamente a inscrição do nome da requerida no cadastro de inadimplentes, deste modo a retirada deve ser feita no prazo de 05 dias nos termos do
art. 218, § 3º, do CPC, diante da falta de estipulação do prazo.

Por fim, quanto a multa cominatória diária, impende observar que é perfeitamente possível a sua fixação pelo Julgador para os casos de descumprimento de obrigação imposta, pois, a mesma possui caráter coercitivo, afim de obrigar a parte a cumprir a determinação judicial imposta a ela, como também entendo que o seu valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia
está totalmente adequada com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, entendo por bem limitar até o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA DESCONHECIDA - INSCRIÇÕES ANTERIORES IMPUGNADAS - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO NCPC - EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 1.0024.14.224271-8/002 - RECURSO PROVIDO.

- O Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) unificou os requisitos para a concessão da denominada tutela de urgência, que pode ser satisfativa ou cautelar.

- Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, caput).

- No Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.14.224271-8/002, julgado pela 2ª Câmara de Uniformização de Jurisprudência Cível, este Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais consolidou o entendimento de que quando a parte autora nega a relação jurídica em dívida ensejadora da negativação de seu nome, o Poder Judiciário deve conceder liminar para abstenção ou exclusão do nome do consumidor dos Órgãos de Proteção ao Crédito, de forma a impedir a divulgação da inadimplência do débito referente à relação jurídica negada pelo suposto devedor.

- Não comprovada a relação jurídica e ausente provas de que a parte agravante tenha débito em aberto junto à instituição agravada, mostra-se indevida a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, devendo ser concedida a tutela recursal pleiteada pelo recorrente, para se determinar que a agravada proceda à exclusão do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito.

- A baixa da restrição incluída no cadastro de proteção ao crédito deve ser realizada no prazo de 5 dias úteis, a teor do disposto no artigo 43, § 3º do CDC. Precedente do STJ (REsp. 1.424.792/ BA).

- O valor das astreintes deve ser suficiente para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sem, contudo, onerar excessivamente o patrimônio do obrigado nem permitir o enriquecimento sem causa do credor.

- A multa cominatória deve ser limitada de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária.

- Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.086920-0/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/0018, publicação da súmula em 15/03/2018)

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO EM PARTE do presente recurso, apenas para limitar a multa cominatória diária até o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a decisão agravada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém,
19
de novembro

de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 08/02/2021